Tribunal: TJMT
Processo: 1020196-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020196-62.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 06.124.576/0001-47 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Webnet Provedor e Informática Ltda – ME contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1020196-62.2023.8.11.0041, que manteve sentença de extinção da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débitos de ICMS no valor original de R$ 213.344,36, reduzido na via administrativa para R$ 5.158,14. A agravante questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, sustentando a ausência de responsabilidade pela sucumbência diante da redução administrativa do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar ou redistribuir os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando que a executada obteve significativa redução do débito tributário na via administrativa antes da extinção da execução fiscal por pagamento.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios decorre da atuação do advogado no âmbito judicial, não se confundindo com os atos realizados na esfera administrativa, razão pela qual a redução do débito fora do processo não afasta a incidência da verba honorária.

4. O pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, configura reconhecimento jurídico do pedido, atraindo à aplicação do artigo 90 do CPC e do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à demanda no caso, a executada pelo inadimplemento do tributo.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reafirma que o posterior pagamento do débito, ainda que na esfera administrativa e sem citação, não exime o devedor da obrigação de pagar honorários advocatícios, pois a origem da demanda está no descumprimento da obrigação tributária.

6. Não há amparo legal para redistribuição proporcional dos honorários ou sua exclusão, uma vez que a causa da propositura da execução não foi afastada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A redução do débito tributário na via administrativa não afasta a condenação em honorários advocatícios fixados na execução fiscal.

2. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que extrajudicial, caracteriza reconhecimento jurídico do pedido e atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao devedor a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, 86 e 90, caput e §1o; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Apelação Cível no 0008049-85.2013.8.16.0185, Rel. Juiz Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, 2a Câmara Cível, j. 26.05.2021; TJRS, Apelação Cível no 70083611350, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, 21a Câmara Cível, j. 11.03.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020196-62.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Webnet Provedor e Informática Ltda – ME contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1020196-62.2023.8.11.0041, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O presente recurso se origina de uma Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa Webnet Provedor e Informática Ltda – ME, com o objetivo de cobrar débitos tributários referentes ao ICMS, formalizados na Certidão de Dívida Ativa no 2023339282, no valor inicial de R$ 213.344,36.

No decorrer do processo, a executada, ora agravante, questionou administrativamente a validade de parte do crédito tributário, tendo logrado êxito em obter significativa redução do valor originalmente exigido, restando, ao final, um saldo de apenas R$ 5.158,14.

Diante da referida redução, a executada efetuou o pagamento do valor remanescente na via administrativa. Em razão disso, o Juízo de origem proferiu sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo o pagamento do débito.

Na sentença, contudo, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso no percentual de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte executada interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, que não deveria ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a redução expressiva do valor da CDA decorreu do reconhecimento, na esfera administrativa, da improcedência da maior parte do débito fiscal inicialmente exigido.

Subsidiariamente, pleiteou a distribuição proporcional dos honorários, nos termos dos artigos 86 e 90, §1o, do CPC, sob o argumento de que houve reconhecimento parcial do pedido.

A decisão monocrática impugnada negou provimento à Apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Fundamentou-se no entendimento de que, uma vez extinto o feito por pagamento administrativo, incide o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos da sucumbência devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda — no caso, a própria executada, em razão do inadimplemento do tributo.

A decisão destacou, ainda, que, a atuação da parte na via administrativa, resultando na redução do valor do débito, não tem o condão de afastar a obrigação de arcar com os honorários advocatícios fixados no âmbito judicial, visto que tais honorários remuneram exclusivamente o trabalho desempenhado no processo, não abrangendo atos administrativos.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020196-62.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado se cinge, exclusivamente, à definição acerca da responsabilização pelo pagamento dos honorários advocatícios, discutindo-se, em especial, a possibilidade de sua distribuição de forma recíproca ou a inversão do ônus sucumbencial.

Analisando os autos, observa-se que a presente execução fiscal foi extinta em virtude do pagamento da obrigação, realizado de forma administrativa pela parte executada, ora recorrente, que, portanto, anuiu com a exigência fiscal e promoveu a quitação do débito.

Registre-se, todavia, que, no decorrer do trâmite administrativo, a quantia inicialmente exigida sofreu significativa redução, decorrente de revisões efetuadas pela própria Administração Tributária, após provocação da executada.

Em razão dessa redução, a recorrente sustenta ser cabível, de um lado, a redistribuição dos honorários advocatícios de forma proporcional, ou, de outro, a transferência integral da verba honorária ao ente exequente, sob a alegação de que este teria dado causa, ao menos em parte, à propositura da demanda.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A fixação de honorários advocatícios no âmbito judicial decorre, precipuamente, da atividade desempenhada pelo advogado no processo, sendo alheias a esse cálculo as tratativas realizadas na seara administrativa.

A atuação extrajudicial, ainda que exitosa na obtenção de redução do débito, não interfere na definição da sucumbência processual.

Ademais, é consabido que o pagamento do débito na via administrativa, quando realizado no curso da execução, configura inequívoco reconhecimento jurídico do pedido, hipótese expressamente tratada no artigo 90 do Código de Processo Civil.

Nessas situações, incide o princípio da causalidade, que orienta a responsabilização daquele que deu causa à instauração da demanda. No presente caso, não há dúvidas de que foi o inadimplemento da obrigação tributária por parte da executada que motivou a propositura da execução fiscal, circunstância suficiente para atrair a obrigação de arcar com os honorários advocatícios fixados na sentença.

Portanto, ainda que tenha havido redução do valor inicialmente exigido, tal circunstância não tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade da executada pelos encargos sucumbenciais, haja vista que a própria existência da cobrança judicial decorreu da sua conduta.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência dos tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM LASTRO NO ART. 924, II, DO CPC E CONDENOU O FISCO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO QUE EQUIVALE AO RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO, ATRAINDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO DEVEDOR (CPC, ART. 90, CAPUT), A DESPEITO DE NÃO TER SIDO CITADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA NO SEU TERMO QUE ENSEJOU O ACESSO À VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O descumprimento da obrigação tributária em seu termo é que enseja a propositura da execução fiscal, de modo que o posterior pagamento administrativo do débito, ainda que não angularizada a relação processual, equivale ao reconhecimento jurídico do pedido, atraindo para o devedor o ônus da sucumbência.

2. Recurso conhecido e provido, para inverter o ônus da sucumbência.

(TJPR - 2a C.CÍVEL - 0008049-85.2013.8 .16.0185 - CURITIBA - REL.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO FERNANDES LIMA DALLEDONE - J. 26 .05.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A CITAÇÃO. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O adimplemento do débito fiscal realizado após o ajuizamento da execução fiscal não exime o devedor do pagamento dos ônus sucumbenciais.

2. Indevida a extinção da execução fiscal sem o pagamento da integralidade do débito.

3. Os honorários advocatícios, levando em conta o princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa à ação e/ou à instauração de incidente processual. Logo, cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do Município. Precedentes jurisprudenciais. APELAÇÃO PROVIDA . UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083611350 RS, Relator.: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 11/03/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/9/2020)

Diante desse contexto, não subsistem motivos para modificar a sentença, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios observou a correta aplicação das normas processuais e assegurou a justa remuneração à parte vencedora.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Webnet Provedor e Informática Ltda - Me.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025